Tribunal: TJDFT
Processo: 0715821-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715821-11.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: ANTONIO MARCELINO DA SILVA, VALDEMIR DA SILVA, RODRIGO DA SILVA SOUSA, FRANCISCO XAVIER DA SILVA, ROSINETE ROSA DOS SANTOS, ROBERTA DOS SANTOS BARRETO, PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BARRETO, FABIO LANDIM DOS SANTOS, PAULO BATISTA DE OLIVEIA, RAILTON DA SILVA DARES, MARIA NAZARE DA SILVA, FRANCISCO ERIVAN DA SILVA COSMO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP (ID no 54673213) contra acordão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, indeferiu o pedido liminar dos autores, conheceu e negou provimento ao recurso; conheceu e negou provimento ao recurso da ré (ID no 54415747). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO